Tribunal: TJBA
Processo: 8068115-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068115-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FIDELIS GONZAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS HENRIQUE LANICI, ANDRE FARIAS GALINSKAS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Fidelis Gonzaga da Silva contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e danos morais, na qual se pleiteia a suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, sendo deferida liminar recursal para suspender os descontos, com fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato impugnado por alegada fraude; (ii) estabelecer a adequação da periodicidade da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes em operações bancárias.

4. A negativa de contratação pelo consumidor desloca o ônus da prova para a instituição financeira, sendo inexigível a prova de fato negativo.

5. A ausência de apresentação do contrato assinado ou de comprovação da disponibilização do crédito evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

6. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar compromete a subsistência do consumidor, caracterizando perigo de dano grave e de difícil reparação.

7. A medida é reversível, pois eventual regularidade da contratação poderá ser apurada na instrução processual, permitindo a compensação futura dos valores.

8. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos até o julgamento final da demanda.

9. A multa cominatória deve observar a natureza da obrigação, sendo mais adequada sua incidência por evento de descumprimento, correspondente a cada desconto indevido, e não de forma diária.

10. A fixação da multa em valor proporcional e com limitação máxima atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO.

11. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-BA, AI nº 8010612-69.2025.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8025832-44.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068115-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
FIDELIS GONZAGA DA SILVA
e como agravado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora